Tribunal: STF
Processo: Rcl 51311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/GO (Processos 0002388-60.2009.4.01.3502 e 0000145-38.2012.4.01.3503), visando garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), na ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018) e na ADI 2332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/4/2019). 



    Na peça inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático e jurídico (doc. 1, fls. 2/10):



    Para contextualizar, no caso em tela, a Expropriante (Reclamante/VALEC) ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ofertando e promovendo o depósito prévio de R$ 246.604,32 (guia em anexo), a título de justa indenização para a aquisição da área desapropriada (terra nua e benfeitorias). 



    Havendo controvérsia acerca do valor da justa indenização, o juiz de primeiro adotou prova pericial emprestada e sua sentença assim determinou: 



    “... Desse modo, forçoso adotar, para efeito de fixação da indenização, o valor correspondente a RS 33,30 por metro quadrado, conforme quadro resumo de fl. 137. Em razão da divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor dos bens, incidirão juros compensatórios de 12% ao ano, sobre a diferença entre 80% do montante oferecido e o valor determinado nesta sentença, e juros de mora sobre o total arbitrado, na forma do artigo 16, do Decreto-lei 3.365, de 1941, e súmula 70, do STJ. Nesse sentido: [...] Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade. O percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2). (AC 0031743-53.2011.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1 p.1250 de 20/02/2015) 



    Autos subiram a instância superior uma vez que a autora discordou com a sentença do juízo de piso. Veio o acórdão da Egrégia Turma. Assim o VOTO do EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator) decidiu: 



    “... Não se aplica, no caso em exame, as disposições do art. 100 da Constituição da República c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n°. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, por ser pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 



    (…)



    O trânsito em julgado ocorreu em 08/05/2017, embora o julgamento final da ADI 2.332 tenha ocorrido alguns meses após. Em suma, vale destacar que, mesmo após o julgamento final da ADI 2.332-DF, ficou fixado para o caso em exame, uma tratar-se de empresa pública totalmente dependente do Orçamento Fiscal da União, deve ser aplicado, em conformidade com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 – CRFB/88, juros compensatórios em 12% ao ano, e, após quase três anos do julgamento da ADPF-387, e com várias decisões do STF aplicando o regime de precatórios à VALEC, a decisão reclamada não a segue, violando a ordem cronológica dos precatórios e precedentes do STF. 



    (…)



    No caso em tela, como exposto, foi fixada uma indenização acima do valor ofertado pela Expropriante/Reclamante. Há, assim, uma condenação parcial da Reclamante, por considerar insuficiente o depósito prévio na ação de desapropriação. 



    O pagamento da diferença deve ser realizado através de precatório, conforme a ratio decidendi vinculante das ADPF-387 e ADPF-275 c/c o Recurso Especial vinculante n. 1.118.103/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 8/3/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), e RE 598.678-AgR/MG. 



    Vale informar que a VALEC é estatal controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal; materialmente, a VALEC é uma autarquia (equiparada). Por isso, aplicam-se à VALEC os fundamentos da ADPF-387 e ADPF 275. 



    (…)



    A decisão reclamada simplesmente ignorou a ADI 2332, permitindo o cumprimento de sentença com a taxa de juros compensatórios em 12% ao ano. 



    Como é cediço, o Plenário do STF decidiu que devem ser de 6% e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública, quando há prova de lucros cessantes. 



    Pelo exposto, evidenciada está que a decisão reclamada não segue a ratio decidendi da ADI 2.332, e há viola. Como decisões vinculantes vinculam, requer-se que se julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamada que exorbita o quanto julgado na ADI 2.332, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede:



    [a procedência da reclamação] para cassar, definitivamente, a decisão reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para”: 



    e.1) a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), e aplicar ao caso o regime de precatórios, para que seja seguido o procedimento de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil; 



    e.2) e, em razão da ADI 2.332-2/DF, a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, dos termos da sentença (inconstitucional) que aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir e fixar o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/1/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os autos do processo executório encontram-se em tramitação. 



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), na ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018) e na ADI 2332 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/4/2019). 



    No que diz respeito à alegação pautada no descumprimento da ADPF 387 e da ADPF 275, assiste razão à Empresa Pública Federal.



    O Juízo Reclamado proferiu decisão nos seguintes termos (doc. 27, fl. 3): 



    Indefiro o pedido de fl. 1185, porquanto a tese de que a Valec teria a prerrogativa de pagar as suas dívidas judiciais mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor restou rechaçada pelo acórdão transitado em julgado (fl. 692). Em seu voto, o Eminente Desembargador NEY BELLO assentou que “Não se aplica, no caso em exame, as disposições do art. 100 da Constituição da República c/c o art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, por ser pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais”. (fl. 695).



    Tendo o acórdão transitado em julgado, descabe à Valec resolver a matéria já superada expressamente pelo Tribunal.



    O Juízo de origem utilizou-se de premissa equivocada. Isso porque, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à empresa pública prestadora de serviço público essencial o pagamento do montante devido (doc. 27, fl. 2), sem submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito recente julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    A Reclamante sustenta, ainda, que “a decisão reclamada simplesmente ignorou a ADI 2332, permitindo o cumprimento de sentença com a taxa de juros compensatórios em 12% ao ano”. Quanto a esse ponto, é inviável a utilização da ADI 2.332 como paradigma de controle ao presente caso. 



    Com efeito, o Juízo Reclamado, na fase de conhecimento, em 28/3/2017, assim se manifestou a respeito da matéria dos juros compensatórios incidentes sobre o débito judicial decorrente de complementação de desapropriação (doc. 24, fls. 5/6 e 9):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 



    (...)



    4. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição da República c/c o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação dada pela MP n. 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 



    4. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia será corrigido monetariamente - LC n° 76/93 - art. 12, § 2°-, seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Honorários advocatícios mantidos como fixados na sentença. 



    6. Apelação da VALEC não provida. 



    No que tange aos juros compensatórios, estes têm por finalidade compensar a perda antecipada da posse do imóvel, fato que autoriza sua incidência. O percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (…).



     O referido julgado transitou em julgado em 8/5/2017 (doc. 7).



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, no que se refere à discussão quanto ao juros compensatórios, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Também não há falar em coisa julgada inconstitucional, como argumenta a Reclamante na inicial, diante do “descabimento da discussão relativa à ‘coisa julgada inconstitucional’ em reclamação, sendo certo que as agravantes pretendem que o presente instrumento substitua a ação rescisória” (Rcl 8364 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2011). 



    No mais, “no caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados” (Rcl 46076 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021). Portanto, uma vez que o ato reclamado foi proferido em 28/3/2017 (com trânsito em julgado na data de 8/5/2017), enquanto que o paradigma de controle surgiu na Sessão Plenária de 17/5/2018, não há falar em cabimento do pleito. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente